Tribunal: STF
Processo: RE 1597876
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEZEPELUMABE (TEZSPIRE). TEMAS 06 E 1234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA CONITEC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, condenando-o a fornecer à parte autora, diagnosticada com asma grave, o medicamento Tezepelumabe (Tezspire) 210 mg, conforme prescrição médica, atribuindo responsabilidade subsidiária ao Município de Guaxupé. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) verificar a tempestividade do recurso, diante da alegada nulidade da intimação realizada via DJEN; (ii) examinar se foram preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o deferimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme os Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral; (iii) analisar a alegação de nulidade da sentença por ausência de manifestação do NAT-JUS; (iv) avaliar a pretensão de fixação equitativa dos honorários advocatícios, à luz do Tema 1313 do STJ. III. Razões de decidir 3. A preliminar de intempestividade do recurso, suscitada nas contrarrazões, foi corretamente rejeitada, à luz da certidão de retificação da intimação, que demonstrou o equívoco na forma de comunicação e assegurou a tempestividade da apelação. 4. No mérito, restou comprovado que a parte autora atende aos critérios exigidos pelo STF para o fornecimento de medicamentos não padronizados: (i) inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS; (ii) imprescindibilidade clínica do fármaco; (iii) comprovação da eficácia e segurança com base em evidências científicas; (iv) ausência de análise pela CONITEC, caracterizando omissão administrativa; e (v) hipossuficiência econômica. 5. A Nota Técnica do NAT-JUS, acostada aos autos, reforça a indicação médica do uso do Tezepelumabe, conferindo sustentação técnicocientífica à pretensão. A ausência de manifestação prévia da CONITEC configura omissão relevante, apta a justificar a intervenção judicial, nos termos do Tema 1234. 6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra geral do art. 85, §§2º e 11, do CPC, sendo inaplicável, na hipótese, a mitigação prevista no art. 85, §8º, em razão da sucumbência do ente público e da natureza da obrigação imposta, fundada em direito fundamental. IV. Dispositivo e tese 7. Rejeitada a preliminar. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação do ente público ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF nos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral, incluindo a demonstração da imprescindibilidade do fármaco, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, a existência de evidências científicas que sustentem sua eficácia e segurança, bem como a hipossuficiência econômica do paciente. 2. A ausência de manifestação da CONITEC configura omissão administrativa relevante, que autoriza a concessão judicial do tratamento prescrito, quando presentes os demais pressupostos técnicos e legais."” (Apelação Cível Nº 1.0000.24.203224-1/003, 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Wagner Wilson Ferreira, j. 04.12.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 6º, 37, caput, 196, 198 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que“Discute-se no presente recurso a aplicação dos Temas 1234 e 006 do STF, eis que não foram observados os seus requisitos objetivos, como por exemplo a comprovação da mora na análise do pedido de incorporação e consulta ao NATJUS, além de comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, bem como esgotamento das alternativas terapêuticas [...]”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de pedido do medicamento Tezspire (Tezepelumabe), 210mg, solução injetável, a cada 1 (um) mês, com uso contínuo, para tratamento de pessoa diagnosticada com asma grave, CID 10 J 45. 
O fármaco em questão é registrado na ANVISA, sob nº 116180295, porém não é incorporado na política do Sistema Único de Saúde, tratando-se de medicamento não incorporado, nos termos do item 2 do Tema 1.234/RG.
Aplica-se, portanto, o disposto no item 4 do Tema 1.234/RG e do item 2 Tema nº 6/RG.
O Tribunal de origem entendeu que a recorrida preenchia os requisitos dispostos nos temas para concessão de medicamento não incorporado, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 164):

“No caso em exame, a parte autora apresentou laudo médico circunstanciado, emitido por profissional responsável por seu acompanhamento clínico, atestando não apenas a gravidade do quadro de asma, mas também a ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS. 
Ressalte-se que o relatório médico descreve com precisão os tratamentos previamente utilizados, as respectivas dosagens, a duração do uso e os motivos para sua descontinuação, atendendo, assim, ao rigor exigido pelo Tema 1234. 
Ademais, consta dos autos Nota Técnica do NATJus corroborando a necessidade da terapêutica com Tezepelumabe, diante do histórico de insucesso com os medicamentos padronizados, conferindo robustez técnica à pretensão autoral. 
No tocante à ausência de avaliação do medicamento pela CONITEC, verifica-se omissão administrativa relevante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234, consignou que a análise judicial do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS deve restringir-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo possível, no entanto, a intervenção judicial nos casos de mora injustificada ou omissão da autoridade administrativa competente. 
Neste aspecto, a ausência de qualquer avaliação pela CONITEC sobre a incorporação do Tezepelumabe configura omissão inconstitucional e abuso de direito, sobretudo diante da crescente demanda judicial e da existência de evidências clínicas que indicam sua eficácia no controle da asma grave. Trata-se de hipótese em que a inércia estatal não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida digna.
Registre-se, ainda, que a parte autora demonstrou documentalmente sua hipossuficiência econômica, não possuindo meios de arcar com os elevados custos do medicamento, o que reforça a legitimidade do pleito. 
Portanto, estando preenchidos os requisitos fixados pelo STF para a concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, impõe-se a manutenção da sentença que assegurou o fornecimento do fármaco necessário ao tratamento da autora.” (grifei)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido das teses fixadas nos Temas nº 6 e 1.234 da Repercussão Geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Registro que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quando da aplicação dos Temas demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PARA O STF COM O OBJETIVO DE IMPUGNAR DECISÃO DE INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA 06/RG. APLICABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu pelo preenchimento dos referidos requisitos. Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1578074 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05-03-2026)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegação de violação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Decisão de origem fundada em análise fática e probatória. Continuidade do tratamento iniciado. Portaria SECTICS/MS nº 48/2024. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a sentença que determinou o fornecimento de medicamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de origem, que fundamentou a concessão do medicamento na continuidade de tratamento já iniciado, em razão da melhora do quadro clínico do paciente e da possibilidade de regressão do tratamento, violou as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, cuja análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A análise da pretensão recursal exige a reanálise das premissas fáticas que levaram o Tribunal Regional Federal a decidir pela manutenção do tratamento, especialmente a comprovação da melhora do quadro clínico do paciente e a sua indissociabilidade de uma análise probatória. 4. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, não pode reexaminar fatos e provas para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, conforme o teor da Súmula 279/STF. A alegada violação constitucional, no caso, seria apenas reflexa, pois a sua verificação dependeria da revisão da moldura fática do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1555079 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente